Tribunal: TJMT
Processo: 0005918-11.2010.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005918-11.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DUARTE - CPF: 390.752.492-68 (APELADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), MOACIR FIRMINO DA SILVA - CPF: 328.802.941-34 (APELANTE), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), MOACIR FIRMINO DA SILVA - CPF: 328.802.941-34 (APELADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DUARTE - CPF: 390.752.492-68 (APELANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CARLOS ALBERTO DUARTE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MOCAIR FIRMINO DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES – ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA – RETORNO AO
STATUS QUO

ANTE
– JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO DE MOACIR FIRMINO DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE CARLOS ALBERTO DUARTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É direito do comprador reaver o preço pago na compra de veículo automotor que não lhe foi entregue nos termos da avença, pelo vendedor. A consequência da rescisão do contrato é o retorno das partes ao
status quo

ante.

A sentença deve respeitar aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição e da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de incorrer em julgamento
citra
,
ultra
ou
extra

petita
.

O descumprimento de cláusula contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar tal lesão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato n. 0005918-11.2010.8.11.0015,
julgou parcialmente procedente
a demanda proposta pelo Autor Carlos Alberto Duarte, para:
a-)
condenar o Réu à restituição do valor pago pelo veículo;
b-)
ao pagamento da multa contratual de 10% prevista na cláusula 7a, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo;
c-)
determinar que que o veículo deverá ser colocado à disposição/devolvido ao Réu com o IPVA, seguro obrigatório DPVAT, licenciamento e eventuais multas devidamente pagos, sem qualquer gravame.

Por fim, considerando que cada litigante foi vencedor e vencido, nos termos do art. 86 do CPC, condenou-os ao pagamento das custas processuais no percentual de 50% para cada parte, e honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 para os advogados de cada litigante, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3o do CPC com relação ao Autor, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Réu, ora 1o Apelante
Moacir Firmino da Silva
aduz:

- a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que a parte autora não pleiteou o pagamento da multa contratual de 10%, prevista na Cláusula Sétima do instrumento Particular de Compra e Venda de Veículo Usado de id. 71657972;

- a sentença merece reforma, haja vista que deixou de considerar que o Autor tinha plena ciência do entrave existente para a transferência da titularidade do Veículo, e que agiu de boa-fé, ao acreditar que o problema poderia ser resolvido no prazo de 60 dias, bem como, que a demora se deu única e exclusivamente por culpa de terceiros, ou seja, do Detran/MT e do Denatran, não havendo motivos para que fosse declarada a rescisão contratual e seus consectários;

- ao contrário do que alegado na exordial, desde a concretização do negócio, o Autor estava ciente de que havia um entrave na documentação do veículo, cuja regularização não lhe competia, e sim ao Detran/MT e ao Denatran;

- que o Laudo Pericial de id. 71657973 é elucidativo no sentido de que a divergência existente entre o ano de fabricação do veículo cadastrado na base de dados do Detran/MT e no sistema RENAVAM-BIN decorre de equívoco deste último, o que ocasionou a pendência que impossibilitou a transferência da titularidade no prazo avençado, conforme consta na Declaração de id. 71657973;

- que o retardamento casual ocorrido não pode ser-lhe imputado, porquanto foi impedido de cumprir o prazo pactuado na cláusula contratual por fato de terceiro.

Desse modo, requer o conhecimento do presente recurso, para que este Egrégio Sodalício reforme o r.
decisum
nos pontos aqui objurgados, frente às razões fáticas e jurídicas antecedentes, com a improcedência dos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões no id. 71658983. Sem preliminar.

Por sua vez, o Autor, ora 2o Apelante
Carlos Alberto Duarte
aduz:

- dentre os pleitos elencados, constou o pedido de dano material, uma vez que, além do valor despendido na compra do veículo de R$13.000,00, também teve gasto com aquisição de peças, mão de obra no montante de R$17.885,00, no montante de R$30.885,00 (trinta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais);

- ao adquirir o veículo e pagar a vista, jamais imaginou que teria de passar por essa situação, inclusive não podendo sequer trafegar com ele em razão de haver vencido o seu licenciamento e o impedimento na sua renovação;

- as angústias e o trauma que sofreu, jamais serão esquecidos face a intensidade de seus sofrimentos. Sentem-se amargurados até mesmo com a infelicidade de toda sua família, aniquilando o Apelante que tem frequentes crises de abatimento e depressão.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a decisão recorrida, condenando o Réu a pagar a indenização por danos materiais, conforme pleiteado na inicial, e ainda a fixação de indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões no id. 71658988. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Apelação do Réu, ora 1o Apelante, Moacir Firmino da Silva

Como visto, o Autor visou rescindir o Contrato de Compra e Venda do veículo Pick-up Chevrolet, placas HQX-3224, firmado em 16.06.2008 celebrado, bem como, obter indenização pelas perdas e danos que alega ter sofrido.

Alegou que:

- adquiriu do Réu o veículo por um valor bem abaixo do praticado no mercado, em razão do seu péssimo estado de conservação, e não em razão do vício existente em sua documentação, que impedia a sua transferência e circulação, o qual alega que teria sido omitido quando da celebração do contrato;

- ficou impossibilitado de utilizar o veículo para o seu trabalho em razão de não poder trafegar com ele, e como o requerido descumpriu o seu dever de transferir o veículo em 60 dias previsto na cláusula quinta do contrato, requer a rescisão do contrato e indenização por perdas e danos.

Muito embora tenha constado na cláusula primeira do contrato entabulado entre as partes id. 71657972, a observação de que “existe o aguardo de atualização de Base Estadual DETRAN/MT com Base Nacional BIN”, demonstra que o Autor tinha plena ciência do vício existente na documentação do veículo no momento da sua aquisição, a verdade é que pelo disposto na cláusula 5a do contrato, o Réu se comprometeu a entregar o recibo de transferência do veículo ao requerente/comprador
no prazo de 60 dias
.

O Contrato foi firmado em 16.06.2008, no entanto o recibo acostado no id. 71657989 somente foi emitido em 29.06.2010 e assinado/reconhecido firma em 20.04.2011, o que evidencia descumprimento da cláusula quinta do contrato entabulado entre as partes, e consequentemente, o cabimento do pedido de rescisão contratual.

Entretanto, no que tange a multa por descumprimento de cláusula contratual, com razão o recorrente, quando alega julgamento
extra petita
.

É cediço que a decisão deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser
citra
,
ultra
ou
extra

petita
.

Como ensina Humberto Theodoro Junior,
o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita).
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 518).

E sobre a decisão
ultra petita
anota:

“O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.
” (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 521).

Na hipótese dos autos, verifica-se da leitura da peça vestibular que, de fato, o Autor não fez qualquer requerimento concernente ao pagamento da multa contratual de 10%, prevista na Cláusula Sétima do instrumento Particular de Compra e Venda de Veículo Usado de id. 71657972, devendo este ponto ser decotado do
decisum
guerreado.

Apelação do Autor, ora 2o Apelante, Moacir Firmino da Silva.

O pedido de indenização pelos danos materiais, baseado nos documentos de id. 71657974 relacionados aos reparos no veículo, constata-se que boa parte dos deles se tratam de simples pedidos de orçamento ou de extratos, e não de notas fiscais que comprovem a efetiva aquisição, utilização e pagamento de produtos e serviços, não servindo como prova para lastrear a procedência do pedido de indenização.

Dentre os referidos documentos, a única nota fiscal é aquela emitida pela empresa J. J. Neves & Cia Ltda., no valor de R$3.515,00, id. 71657974 - Pág. 3, que corresponde à substituição de pneus e válvulas,
itens que são de desgaste natural
e não devem ser indenizados ao Recorrente, sobretudo em razão do longo lapso entre a sua substituição e a data em que o veículo eventualmente retornará à posse/propriedade do Réu.

No que tange ao pedido de dano moral, também entendo por descabido, pois o simples descumprimento contratual não é suficiente para acarretar danos morais, que somente ocorrem quando há violação a direitos da personalidade.

Apenas considera-se dano moral a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do dia-a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem estar. Ocorre que no Judiciário, diariamente, são ajuizadas um grande número de ações com pedidos de indenização por danos morais, baseadas, na verdade, em transtornos diários inerentes do cotidiano de uma sociedade complexa como a que vivemos, estando dentre tais transtornos os descumprimentos contratuais como o que aqui se encontra em discussão.

É certo que tais fatos são, muitas vezes, desagradáveis e capazes de causar uma espécie de desconforto ou aborrecimento, mas não ensejam, com certeza, direito a indenização por danos morais, pois se toda as vezes em que fôssemos vítimas de infortúnios pleiteassemos indenizações junto ao Judiciário, instalar-se-ia um verdadeiro caos, daí não merecer a autora, a meu ver, reparação moral de nenhuma ordem no presente caso.

Ademais, deve-se levar em conta que por todo esse período a recorrente usufrui do bem sem sequer ser mencionado nos autos qualquer valor a ser pago para o Réu em razão de sua fruição.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência unânime do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. 1. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (REsp. 876527 / RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ. 28/04/08).

SEGURO-VIAGEM. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA EM REGRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESACOLHIDO. I - Como anotado em precedente (REsp. 202.504-SP, DJ 1.10.2001), 'o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade (REsp. 338162, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ. 18/02/02).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
Moacir Firmino da Silva,
para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual de 10%, prevista na Cláusula Sétima do Instrumento Particular de Compra e Venda de Veículo Usado de id. 71657972.
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Carlos Alberto Duarte
.

Mantenho o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021